Tribunal: TJMT
Processo: 1038808-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038808-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CIRILA LEITE RIBEIRO - CPF: 274.499.201-15 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TIM S.A.

APELADO(S):

CIRILA LEITE RIBEIRO
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
TELEFONIA
–
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS

– PROCON
– REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA –
INÉRCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA –
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES
LEGAIS
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

E
videnciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado, bem como, a existência de
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que
j
ulgou
parcialmente p
rocedente os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes moldes:

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita
e, considerando as condições
econômicas-financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). (grifo nosso).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
213158414
), rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TIM S.A.

APELADO(S):
CIRILA LEITE RIBEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que
j
ulgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes moldes:

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita
e, considerando as condições
econômicas-financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). (grifo nosso).

1. Da ausência de conduta ilícita.

Em análise ao
s
autos, verifica-se que demanda versa sobre cobranças indevidas de serviços de telefonia
(R$ 54,90 e R$ 254,99)
, após uma portabilidade não autorizada pela parte apelada
.

A meu ver, tal tese jurídica
arguida pela apelante
deve ser rechaçada,
na medida em que se fundamenta na alegação de que os serviços foram devidamente prestados, pois
,
as cobranças são oriundas da utilização do serviço após a portabilidade requerida pela parte apelada e, ainda pontua que a parte apelada não comprovou suas alegações
,
todavia, a empresa de telefonia apelante
não trouxe aos autos nenhuma prova apta a comprovar suas alegações
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a
cobrança indevida
, por falha na prestação de serviço da parte apelante
.

Saliento que, a eventual desorganização administrativa da
empresa de te
le
fonia
apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, isto porque, ele é sempre a parte mais frágil dessa relação comercial.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral
decorre da cobrança indevida

(R$ 54,90 e R$ 254,99)
por serviço não contratado, somado a reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive via PROCON, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA REITERADA – TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE
CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de pedágio no cartão de crédito não realizadas pelo consumidor, é cabível a declaração de inexistência da dívida, bem como o
dever de indenizar, em face da reiterada tentativa administrativa de resolver o problema, sem surtir efeito, o que demonstra a falha na prestação dos serviços.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

(N.U 0001632-92.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020)
. (grifo nosso)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
na integralidade
, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024